Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.

1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal.

2. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. A isolada apresentação da certidão de baixa de inscrição do CNPJ, que indica a extinção por liquidação voluntária, não é suficiente para comprovar que a empresa não dispõe de recursos para arcar com as despesas de processo em que seja parte. Mostra-se plenamente possível que a pessoa jurídica possua patrimônio suficiente para fazer frente as suas despesas, mas, por seu interesse, opte por encerrar suas atividades.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.